Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700783-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA BARROSO DE SA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a regularização da sua situação funcional- uma vez que possui doença imunossupressora-, e definição de onde poderá exercer suas atividades funcionais. Aduz que o parecer da SES foi no sentido de que exercesse suas atividades junto à SUGEP/SES-DF, de modo que atendesse às necessidades de serviço existente nas equipes de regulação e orientação. Alega que está com folha de ponto em aberto, e ainda correndo risco de incorrer em inassiduidade. Requer a reforma da decisão agravada, bem como seja deferido o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que seja regularizada a situação funcional da agravante, com a definição do local onde poderá desenvolver as suas atividades funcionais, observando a sua restrição de saúde. É o Relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Judiciário, à míngua de qualquer ilegalidade, não pode se imiscuir no exame de conveniência e oportunidade dos atos administrativos. Nesse cenário de Pandemia, a orientação de disponibilidade do servidor e o indeferimento do teletrabalho são decisões afetas ao exercício do poder discricionário da administração, a quem compete o estudo das ações necessárias e viáveis e a cautela com as atividades desempenhas pelos servidores em grupo de risco, sem descurar, por óbvio, da boa gestão no enfrentamento da Pandemia. Sobressai do último despacho da SES- DF que não havia justificativa suficiente do teletrabalho para a agravante (ID 62946990, dos autos de origem), colocando a servidora em disponibilidade junto à SUGEP/SES-DF para atender à necessidade do serviço das equipes de regulação e notificação e farmácia de componentes especializados. Note-se que a verificação da necessidade será aferida pela SUGEP/SES-DF, enquanto a servidora estiver em disponibilidade nos referimos órgãos. Demais disso, nesse juízo embrionário, seria temerária qualquer decisão que implicasse verificação dessa necessidade de serviço. Além disso, o perigo de dano não está demonstrado, uma vez que fundamentado apenas no temor da agravante de ser considerada inassídua, quando não houve qualquer alegação de desconto de salário. Indefiro, portanto, o pedido de antecipação de tutela. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. À parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator